Tribunal: TJMT
Processo: 1008117-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008117-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), IGREJA REINO DE DEUS VIVO - CNPJ: 02.799.420/0001-05 (AGRAVADO), A. VINICIUS P. CAVALCANTE E F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA - CNPJ: 22.621.464/0001-58 (AGRAVANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
– TRANSMISSÃO DE ÁREA REALIZADA A TÍTULO DE COMPRA E VENDA – SIMULAÇÃO ADMITIDA POR AMBAS AS PARTES –
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO PARA QUE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO SEJA AVERBADA À MARGEM DAS MATRÍCULAS No
122923, 122924 E 110039 DO SRI DE RONDONÓPOLIS/MT – MEDIDA NECESSÁRIA PARA IMPEDIR PREJUÍZO A TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A afirmação das partes de que o imóvel litigioso fora transferido para o nome da requerida por meio de negócio de compra e venda simulado, indica, por si só, risco de lesão grave e de difícil reparação, tanto para as partes envolvidas, como também para terceiros, caso a existência da ação de rescisão contratual não seja levada à averbação imobiliária, já que é possível que seja declarada a nulidade da venda, o que certamente respingará em terceiros desavisados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela IGREJA REINO DE DEUS VIVO contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual”
(Proc. no 1001494-56.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra A. VINICIUS P. CAVALCANTE e F. A. DE ALMEIDA MARTINS LTDA, indeferiu pedido de expedição de oficio ao cartório de registro de imóveis de Rondonópolis/MT, para que fosse averbada a existência da presente ação à margem das matrículas no 122923, 122924 e 110039, porque, segundo o magistrado,
“os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque a parte autora confessa ter pactuado negócio sabidamente “simulado”, de maneira que todos os envolvidos tiveram plena ciência da alteração na titular”
(cf. Id. n. 86871954).

A agravante expõe que, no ano de 2016, celebrou com a agravada um contrato de parceria para implantação de loteamento urbano em área de sua propriedade, mas que haveria de ser custeado e executado pela agravada, e, na oportunidade, a agravada disse que era necessário que o imóvel fosse transferido para o nome dela, agravada,
“para facilitar os trâmites junto a prefeitura”,
e por isso as partes simularam um negócio de compra e venda, e a área foi transferida para a agravada.

Alega que, daí para frente, a agravada passou a agir de má-fé, pois, além de ter abandonado o projeto de empreendimento, desmembrou a matrícula da área, apropriou-se de uma parte e transferiu a outra para terceira pessoa, ou seja, houve desvio de bens da agravante, e por isso, proposta a ação para desfazimento desses atos, deve ser determinada a averbação da existência da ação junto às matrículas imobiliárias das áreas, para resguardar o seu direito sobre o bem até a conclusão da dilação probatória.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, “
seja expedido oficio ao cartório de registro de imóveis desta comarca, para que seja realizada a averbação da existência da presente ação nas matrículas 122923, 122924 e 110039 do cri local, nos moldes do art. 300 do código de processo civil, a fim de garantir a efetividade do processo, retornando a posse do bem à autora
” (cf. Id. n. 86871953).

A decisão vinculada ao Id. no 890544488 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, decisão contra a qual a agravada interpôs Recurso de Agravo Interno (cf. Id. no 97659468), mas o AgInt. no 1008117-48.2021.8.11.0000 foi desprovido pela 1a Câmara na sessão do dia 15/02/2022 (cf. Id. no 119671458).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 97649980, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O magistrado de primeira instância entendeu descabida a pretensa averbação da existência da ação principalmente porque a própria requerente confessou a simulação do negócio de compra e venda.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Compete, portanto, à agravante demonstrar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perderem de vista a relevância da fundamentação.

Em uma primeira análise, a afirmação de que houve simulação do negócio de compra e venda registrado em cartório (cf. Id. n. 47633624 dos autos de origem) indica, por si só, o risco de lesão grave e de difícil reparação, tanto para a agravante, como também para terceiros, já que, caso a alegação venha a ser comprovada, poderá ser declarada a nulidade da venda, o que certamente respingará em terceiros desavisados.

Ademais, não há motivos que justifiquem o indeferimento da medida, que é meramente acautelatória, e não prejudicará nenhuma das partes envolvidas.

Pelo exposto, provejo o recurso, confirmando e tornando definida a decisão vinculada ao Id. 890544488, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para ordenar que fosse expedido oficio ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, para que fosse realizada a averbação da existência da presente ação junto às matrículas 122923, 122924 e 110039 do CRI daquela circunscrição.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022